Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706226-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INES ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de tutela antecipada antecedente para suspender a hasta pública designada para os dias 27/02/2023, a partir das 15h20min, e 02/03/2023, a partir das 15h20min, referente ao bem imóvel localizado na QI 14, Bloco A, apartamento 104, Guará I, Brasília-DF. A ação foi inicialmente distribuída ao Plantão Judicial, tendo o Desembargador Plantonista não conhecido do pedido em sede de plantão por não se adequar o feito às hipóteses do artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 (ID 43892900). Após, o autor requereu a desistência da ação, com amparo no artigo 485, § 5o do Código de Processo Civil (ID 43985687). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o feito sem julgamento do mérito. À Secretaria para tomar as providências pertinentes. Brasília-DF, 1 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora